Tribunal: STF
Processo: RE 90253
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRAZO CONTADO DA
INTIMAÇÃO DA PENHORA, E NÃO DA JUNTADA DO MANDADO AOS AUTOS.
INOCORRENCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, OU NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO
ART. 738 I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO NOS TERMOS DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.